Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1018580-83.2020.8.11.0000
RECLAMANTE(S):
BOA VISTA SERVICOS S/A
RECLAMADO(S):
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO:
GERALDO GONCALVES VIANA
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por BOA VISTA SERVIÇOS S/A contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu parcial provimento ao Recurso Inominado - no 1006198-86.2019.8.11.0002 – (ID. 56374453- Pág. 58/63) ajuizado por GERALDO GONCALVES VIANA, condenando a reclamante ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 8.000,00 (oito três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC.
Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, atenta contra o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que delimita a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da notificação prévia e, ainda, dispensa a comprovação do seu recebimento, bem como viola as Súmulas 359 e 404 do STJ.
Destaca que não pode ser condenada à indenização porquanto cumpriu sua única obrigação – enviar a notificação ao requerente, ora terceiro interessado (Súmula 359 do STJ) –, sendo certo que qualquer falha anteriormente travada entre este e o seu credor, não pode ser atribuída à Reclamante.
Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento a reclamação, a fim de julgar improcedente a ação.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
No presente caso, ainda que entenda que seja o caso de conhecimento da presente Reclamação, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isto porque, em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo a presente Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora